Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. LEI DISTRITAL No 5.237/2013. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. Na presente hipótese o autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.237/2013, com o pagamento dos valores vencidos e vincendos, com a devida repercussão do montante da terceira parcela sobre o cálculo do 13o (décimo terceiro) salário, férias e gratificações alusivas aos anos de 2015, 2016, 2017 e os que transcorrem no curso da relação jurídica processual.
2. Há identidade entre duas demandas no caso de apresentarem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC. Diante da constatação de que inexiste identidade entre os aludidos elementos constitutivos, não é possível afastar-se o pressuposto objetivo de validade da relação jurídica processual fundado na originalidade da demanda. Por isso, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC.
3. No caso de desconstituição de sentença fundada no art. 485 do CPC, caso estejam presentes as condições para imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. I, do CPC, por tratar-se de causa madura.
4. A Lei Distrital no 5.237/2013 concedeu reajuste aos vencimentos dos integrantes da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde. O aludido reajuste foi programado por meio de três parcelas a serem implementadas nos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, o Distrito Federal ainda não implementou a última parcela.
5. A Lei no 5.237/2013 é constitucional, mas carece de eficácia social diante da ausência de dotação orçamentária específica. Por isso, a efetivação do aumento fica condicionada à previsão da necessária dotação orçamentária. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que para ser efetivada a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores públicos deve existir dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo estabelecido a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída. Pedido julgado improcedente.